Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. CONSTATADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) alegação de falta de pagamento de despesas condominiais no valor de R$ 21.522,19; b) ação ajuizada pelo condomínio residencial com vistas à cobrança dos valores inadimplidos, a qual teria sido distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (cláusula de eleição de foro prevista em convenção condominial); c) recurso interposto pelo Condomínio Parque do Riacho 18 contra a imediata sentença de extinção do processo (reconhecida, de ofício, a incompetência territorial).
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei 9.099/1995, artigo 4o c/c artigo 51, III), uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (Constituição Federal, artigo 5o, LIII).
III. No caso concreto, a despeito de expressa disposição em convenção condominial a fixar a Circunscrição Judicial de Brasília/DF como a competente para dirimir “as controvérsias provenientes da presente convenção” (artigo 71 – id 45565098, p. 12), ambas as partes possuem domicílio no Riacho Fundo/DF, local do cumprimento da obrigação em que situado o condomínio.
IV. Nesse quadro fático-processual, constata-se que a eleição do foro de Brasília/DF sem critério específico violaria o princípio do Juiz legal, em razão do desatendimento aos critérios legais de fixação da competência. Irretocável a sentença extintiva. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 1602280, DJE: 26/8/2022; 7a Turma Cível, acórdão1609696, DJE: 08/09/2022.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.